Tribunal: TJDFT
Processo: 0708973-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela empresa requerida, LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato celebrado entre as partes sem incidência da Cláusula 11.2.
2. Em suas razões recursais (ID 61793126), a empresa recorrente argumenta que “no termo de adesão ID no 185524261 consta expressamente que foi recebido as cláusulas e condições gerais do contrato no momento em que as partes pactuaram a locação, através de sua assinatura eletrônica”. Assevera que não há abusividade na cláusula penal que prevê multa de 50% sobre as parcelas vincendas. Por fim, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a fixação da cláusula penal no mínimo de 35% sobre as parcelas vincendas.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 61793127a 61793130). As contrarrazões foram apresentadas (ID 61793133).
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
5. No caso, a parte autora firmou contrato de contrato de locação de veículo em 02/01/2023, com duração de 24 meses, mediante pagamento mensal de R$ 2.940,00. Postula o autor a rescisão prévia do contrato, sem ônus, com o afastamento da cláusula penal. Assim, cinge-se a controvérsia acerca do conhecimento prévio do locatário das cláusulas e condições do contrato.
6. Destaca-se que é direito do consumidor ser informado de forma adequada e clara sobre todas as condições e implicações do contrato (art. 6o, III, do CDC). Não obstante a assinatura do termo de adesão, contendo a declaração de ciência das Cláusulas e Condições Gerais do Contrato de Locação de Veículo (ID 61793089, pág. 5), compuseram o contrato de adesão somente os documentos denominados Ficha Cadastral, Proposta de Locação de Veículo, Contrato de Locação de Veículo e Termo de Autorização para Instalação de Rastreador em Veículo. Nesse contexto e compulsando os autos, verifica-se que a empresa recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o envio, de forma eletrônica, ou a entrega pessoal, das Cláusulas e Condições Gerais do Contrato de Locação de Veículo ao recorrido anteriormente à assinatura do contrato, ou seja, não fez prova extintiva do direito do recorrido (art. 373, II, do CPC).
7. Ademais, embora o documento de ID 61793091 (Cláusulas e Condições Gerais do Contrato de Locação de Veículo) seja datado previamente ao contrato firmado entre as partes, não consta dele a assinatura do consumidor. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença, porquanto os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance (art. 46 do CDC). Precedentes: Acórdão 1839054, 07260032820238070016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no DJE: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1200646, 07354164120188070016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da causa
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.